Tribunal: TCU
Processo: 033.951/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 702779/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 663997, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. (no da TCE no sistema: 910/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 10623/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9810/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 10/10/2023, Ata 35/2023, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "aos cofres do Caixa Econômica Federal", leia-se: "aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.951/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Silva Santos (XXX.913.525-XX); Maria das Graças de Deus Viana (XXX.248.535-XX); Prefeitura Municipal de Maraú - BA (13.848.973/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wanderley Rodrigues Porto Filho (15837/OAB-BA), representando Maria das Gracas de Deus Viana; Jessica Santiago de Santana (45447/OAB-BA), Saulo Reis Pinto (38231/OAB-BA) e outros, representando Antônio Silva Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.